Tribunal: TJDFT
Processo: 0717912-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717912-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração em Agravo Interno Embargante: Maria Alvice Alves dos Santos Embargada: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria Alvice Alves dos Santos (fls. 1-2, Id. 13984585), contra o acórdão (Id. 12175499) que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator